Tribunal: TJDFT
Processo: 0737009-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SRTV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO S/A, em face do despacho ordinatório da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que facultou a conversão da execução por quantia certa em ação monitória. A agravante ajuizou execução por quantia certa lastreada em contrato firmado por meio de assinatura digital. O juízo apontou que o certificado empregado não se submete aos rigores do processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (IPC-Brasil) e por isso seria desprovido de força executiva. Por essa razão, facultou ao autor converter a execução em ação monitória. Nas razões recursais, sustentou a validade e força executiva do documento assinado por meio da plataforma DocuSign. Requereu a “atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo, e que, no mérito, seja reformada r. decisão agravada para declarar que o título ora executado preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade”. Preparo regular sob ID 40864803. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez ausente o deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte a conversão do feito em ação monitória. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator